Tribunal: TJPA
Processo: 0802392-39.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802392-39.2025.8.14.0000

PACIENTE: JHONY LUYD MACEDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: WENDELL WILKER SOARES DOS SANTOS,, VARA UNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0802392-39.2025.8.14.0000

IMPETRANTE:
WILSON JOSÉ DA SILVA MONTEIRO, ADV. E OUTROS

PACIENTE:
JHONY LUYD MACEDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0800089-75.2025.8.14.0057

CAPITULAÇÃO PENAL:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE ABSTRATA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. DIVERGÊNCIA DE DECISÕES. CONDENAÇÃO ANTERIOR (ART. 28, LEI Nº 11.343/06). INIDONEIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28, LEI Nº 11.343/06). ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JHONY LUYD MACEDO DA SILVA contra ato da Vara Única de Santa Maria do Pará/PA, nos autos de processo que apura o crime de associação para o tráfico de drogas.

A prisão preventiva de JHONY foi decretada com base na gravidade abstrata do crime e na quantidade de droga apreendida, além de considerar uma ação penal em curso por posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

O juízo coator também apontou a possibilidade de reiteração delitiva e risco à ordem pública devido ao histórico policial e à quantidade de aproximadamente 03 quilos de droga apreendida.

Houve também menção a versões conflitantes do acusado. Por outro lado, o mesmo juízo concedeu liberdade provisória ao corréu Ricardo Lima Borges, que era primário e confessou o crime, por não haver elementos concretos de evasão ou reiteração delitiva.

II. Questão em discussão

2.
A defesa alega que a prisão preventiva foi decretada com fundamentação inidônea, baseada na gravidade abstrata do crime e na quantidade de droga, violando o princípio da presunção de inocência ao utilizar uma ação penal em curso como fundamento.

Sustenta a ausência de demonstração do
periculum libertatis
, requisito essencial para a manutenção da prisão preventiva, e indica a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Aponta, ainda, relevante divergência nos critérios utilizados pelo juízo coator ao manter a prisão de JHONY e revogar a do corréu Ricardo, sem justificativa para a não extensão do benefício, considerando a ausência de evidências de fuga pretérita para ambos.

Questiona a valoração de condenação anterior pelo crime de porte de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) como justificativa para a periculosidade exacerbada.

III. Razões de decidir

3.
O Tribunal de Justiça do Pará conheceu da impetração e, no mérito, concedeu a ordem de Habeas Corpus.

Considerou que as circunstâncias desencorajaram a manutenção da cautelar de liberdade, conforme apontado pelo Ministério Público em segundo grau.

Reconheceu a ilegalidade da decisão combatida, alinhando-se ao entendimento dos tribunais superiores de que condenação anterior pelo delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não justifica o reconhecimento de reincidência.

Citou jurisprudência do STJ (AgRg no HC n. 382.880/SP e AgRg no HC n. 801.995/SP) que considera desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação por uso de drogas.

Destacou a ausência de razões aptas a ensejar a não-extensão ao paciente do benefício de revogação da prisão preventiva já concedido ao corréu, especialmente diante da ausência de divergência fático-jurídica relevante entre os dois.

IV. Dispositivo e tese

4.
Diante do exposto, o Tribunal de Justiça do Pará, por unanimidade, conheceu da impetração e CONCEDEU a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em face de JHONY LUYD MACÊDO DA SILVA, nos autos do processo de nº 0800089-75.2025.8.14.0057, mediante a implementação de cautelares diversas pelo juízo de origem. Determinou a expedição do competente alvará de soltura.

Dispositivos relevantes: Art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Julgados relevantes: STJ - AREsp: 2278348 MG 2023/0008485-6.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
JHONY LUYD MACEDO DA SILVA
, contra ato da Vara Única de Santa Maria do Pará/PA, nos autos de processo mediante o qual se apura o cometimento do crime de associação para o tráfico de drogas.

Narra a inicial que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata do crime e na quantidade de droga apreendida, tratando-se de fundamentação inidônea.

Ademais, haveria violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que o juízo utilizou uma ação penal em curso (art. 28, Lei nº 11.343/06) como fundamento para a prisão de
JHONY
.

Ausente, assim, a demonstração do
periculum libertatis
, requisito essencial para a manutenção da prisão preventiva.

Como argumentos para a concessão da ordem, indica como suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca e monitoração eletrônica.

Em sede de pedidos, requer seja substituída a prisão preventiva, sendo garantido ao paciente o direito de responder em liberdade.

No ID 24842687 a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 24913102.

Manifestação do custos legis pelo conhecimento parcial e, na parte conhecida, pela concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão do paciente (ID 25175484).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

No que tange o mérito, trata-se de circunstâncias que desencorajam a manutenção da cautelar de liberdade, conforme bem apontou o Ministério Público em segundo grau (ID 25175484).

Da decisão coatora, anoto:

II- DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE JHONY LUYD MACEDO DA SILVA:

(...) Nessa esteira, registra-se que o(s) delito(s) imputado(s) ao(à)(s) autuado(a)(s) refere(m) a TRÁFICO DE DROGAS, os quais têm sido reiteradamente praticados nesta cidade e região.

Observo que os requisitos gerais de decretação da custódia cautelar de JHONY LUYD MACEDO DA SILVA se fazem presentes, quais sejam o
fumus commissi delicti
, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi preso e autuado em flagrante, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa.

Outrossim, presente periculum libertatis, na hipótese consubstanciado pelos requisitos da manutenção da ordem pública,
existem notícias nos autos de envolvimento com substâncias ilícitas em outro procedimento criminal
, evidenciando-se o desprezo pelo regramento legal e manutenção da ordem pública.

Embora tecnicamente primário,
no caso a possibilidade reiteração delitiva é extremada
. A quantidade da droga apreendida, aproximadamente 03 (três) quilos é fator relevante para demonstrar a periculosidade do agente e a necessidade de segregação cautelar.

Somando o fato de passagem policial e a quantidade de drogas apreendidas, demonstram a necessidade da prisão
. O tráfico de drogas é um crime que gera forte impacto social, fomentando a criminalidade, violência e desestruturação de comunidades.

Outrossim, deu versões conflitantes, dizendo que assinou o termo do IPL sem ler (mesmo sabendo), negou a prática do crime. Fatos que somente se elucidarão com o avançar das investigações. Tais condutas geram forte clamor social e colocam em risco a coletividade, sendo necessária a segregação cautelar para evitar a reiteração criminosa e assegurar a ordem pública. Esse cenário é suficiente para indicar que a custódia se mostra necessária para evitar novas condutas e preservar a ordem pública.

(...) Portanto, a ordem pública está ameaçada com a soltura do averiguado, sendo que a segregação é imprescindível não só para a garantia da ordem pública, objetivando a evitar que o agente, solto, continue a delinquir, mas sobretudo por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, visando a evitar que, solto, deixe o distrito da culpa.

(...) Entende-se que é necessária a segregação provisória do indiciado JHONY LUYD MACEDO DA SILVA por conveniência da instrução criminal, a fim de garantir a celeridade da instrução processual e a consequente aplicação da lei penal, pois a situação sub examine requer uma resposta rápida da Justiça, evitando que uma desconfortável sensação de impunidade se alastre no meio social, em desprestígio da credibilidade das instituições e da paz pública, como também para acautelar temporariamente a ordem pública.

Sendo assim, do exame às circunstâncias empíricas do fato em análise revela que elas são relevantes o suficiente para determinar o afastamento cautelar do meio social. A soltura do acusado pode fazer ruir todo o esforço para o deslinde da causa, comprometendo a busca da verdade real, escopo primordial do processo-crime.

Evidenciada a incompatibilidade da manutenção da liberdade particular ao caso. Pelas mesmas razões alhures desenvolvidas, por ora, descabe a substituição da prisão cautelar ora imposta por alguma das medidas cautelares alternativas à prisão, por não vislumbrar presentes os elementos autorizadores de sua concessão.

(...) A custódia cautelar de JHONY LUYD MACEDO DA SILVA, no que se refere à necessidade / adequação, art. 282, CPP, se impõe pela necessidade de aplicação da lei penal, para permitir que sejam realizadas a investigação e instrução criminal, sem que possa criar embaraços ou qualquer dificuldade para o seu julgamento.

Por outro lado, há o receio de que solto poderá voltar a incorrer em novos delitos, constituindo, assim, ameaça à ordem pública, além de poder se constituir em obstáculo à prova processual, pelo que à luz do quanto consta nos autos, põe em risco a ordem pública, o que, a teor do art. 312, do Código de Processo Penal, justifica-se a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

A sociedade clama por justiça, exige do Poder Público a solução para os males que a aflige e abate. Assim é que o conceito de ordem pública de que trata o art. 312 do CPP implica em acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, em face da gravidade do crime e sua repercussão. Como ensina TORNAGHI, "na verdade, o atentado contra um é ameaça contra todos e a ordem pública se sente convulsionada".

Logo, diante da situação narrada, a conduta perpetrada pelo(a) investigado(a) evidencia periculosidade acentuada de modo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva acima referidas não são suficientes para a garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível a decretação da prisão preventiva, conforme acima demonstrado.

– Decisão coatora: decretação de prisão preventiva do paciente nos autos do processo de origem. ID 247738866

Nota-se ter havido relevante divergência entre os critérios utilizados pelo juízo coator quando da apreciação da manutenção da prisão do paciente e da revogação da mesma medida em benefício do corréu Ricardo Lima Borges.

Vejamos:

II- DA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA A RICARDO LIMA BORGES:

No que tange aos requisitos gerais de decretação da custódia cautelar de
RICARDO LIMA BORGES
se fazem presentes, o fumus commissi delicti, consistente na comprovação sumária da materialidade do delito, demonstrada documentalmente e pelas declarações acostadas, as quais não deixam dúvidas quanto ao tema, tanto que foi(ram) preso(s) e autuado(s) em flagrante, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa.

(...) O flagranteado é primário e confessou perante a autoridade policial a prática delitiva.

Não há elementos concretos de que se solto, se evadirá (ão) do distrito da culpa ou indicativos de que haverá reiteração.

– Decisão coatora, ID 24773866.

Atente-se ao fato de que ao decidir pela manutenção da prisão de
JHONY
, o magistrado registrou não haver indicação da ausência de risco de evasão do distrito da culpa – o que revela a utilização do
pressuposto de obviedade da fuga
.

Já na apreciação da revogação da prisão do corréu Ricardo, o magistrado parte do ponto exatamente contrário – de que não há indicativo de que o corréu irá se evadir – revelando o
pressuposto de ausência de obviedade da fuga
.

A ilegalidade desta valoração díspar reside no fato de não haver, sobre nenhum dos dois acusados, evidência de fuga pretérita desde o início das investigações, o que condicionaria, ao menos em tese, a análise homogênea deste risco em face dos dois acusados.

Incitada a prestar informações sobre o caso, o juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará não delineou as razões aptas a ensejar a não-extensão do benefício de revogação da prisão preventiva já concedido ao corréu, Ricardo Lima Borges, especialmente em vista da ausência de divergência fático-jurídica entre os dois acusados.

No que tange a menção à periculosidade exacerbada do paciente em razão de condenação pretérita pelo crime de porte para uso pessoal de material entorpecente, a jurisprudência dos tribunais superiores evidencia se tratar de

decisão desacertada, conforme se vê:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE APREENDIDA (44,6G DE MACONHA E 11,8G DE COCAÍNA) E ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO. AGRAVO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por réu condenado a 7 anos de reclusão e 700 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11 .343/2006).
O recorrente questiona a caracterização da reincidência com base em condenação anterior pelo art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, requerendo a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a condenação anterior pelo art . 28 da Lei n. 11.343/2006 pode gerar reincidência para fins de agravamento da pena;

(ii) verificar se a conduta do réu, que foi condenado por tráfico de drogas, se amolda ao crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n . 11.343/2006).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que '
é desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006
. Nesse contexto, é adequado o afastamento dos maus antecedentes [ ...] apoiados em [...] condenações por uso de drogas' (AgRg no HC n. 382.880/SP, Quinta Turma, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/12/2019)." (AgRg no HC n. 801.995/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

4. Noutra vertente, a quantidade de droga apreendida (44,6g de maconha e 11,8g de cocaína), aliada à ausência de outros elementos que comprovem o tráfico, como petrechos de comercialização, não é suficiente para caracterizar o delito de tráfico de drogas (art. 33). Prevalece o princípio do in dubio pro reo, desclassificando a conduta para posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006).

5. A jurisprudência desta Corte autoriza a desclassificação para posse de drogas quando não há provas suficientes para sustentar a acusação de tráfico, com base na quantidade apreendida e nas circunstâncias do caso.

IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. DE OFÍCIO, CONCEDE-SE A ORDEM PARA DESCLASSIFICAR A CONDUTA DO RECORRENTE PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006).

(STJ - AREsp: 2278348 MG 2023/0008485-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024)

Por todo o exposto, demonstrada a ilegalidade da decisão combatida neste mandamus, conheço da impetração e, filiando-me ao parecer do Custos Legis,
CONCEDO
a ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva decretada em face de JHONY LUYD MACÊDO DA SILVA nos autos do processo de nº
0800089-75.2025.8.14.0057, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, a critério do juízo de origem, nos termos do art. 319 do CPP.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 07/04/2025